Tribunal: TJBA
Processo: 0037099-65.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0037099-65.1995.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANFORT BANCO FORTALEZA S/A Advogado(s): THAIS SALES YAMASHITA, OLYNTHO DE RIZZO FILHO APELADO: H F RESTAURANTES INDUSTRIAIS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA (MASSA FALIDA). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA DO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por Massa Falida contra sentença que, em ação de execução, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, sob o fundamento de paralisação do feito por prazo superior a cinco anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a massa falida faz jus ao benefício da gratuidade da justiça mediante a comprovação de sua insolvência; e (ii) saber se se opera a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre da demora do mecanismo judiciário em apreciar pedido de constrição patrimonial tempestivamente formulado pela parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Súmula nº 481/STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que comprove a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A demonstração documental de que o passivo da massa falida supera significativamente o ativo comprova a hipossuficiência financeira. 4 - A paralisação do processo por quase quatro anos, decorrente exclusivamente da demora do Poder Judiciário em despachar petição de penhora on-line protocolada tempestivamente pela exequente, não configura inércia da parte. A falha no mecanismo da Justiça não justifica a decretação da prescrição ou decadência, aplicando-se, por analogia, a Súmula nº 106/STJ. IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso a que se dá provimento para deferir a gratuidade de justiça e afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução. Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 206, § 5º, I, e 2.028; CPC/1973, arts. 219, § 2º, 262, 267, III e § 1º, e 269, IV; CPC/2015, arts. 2º, 240, § 3º, 931 e 937; RITJBA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 106; STJ, Súmula nº 481; TJBA, APL 0030778-72.1999.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 14.10.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 0037099-65.1995.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante MASSA FALIDA DE BANFORT BANCO FORTALEZA S/A e parte(s) Apelada HF RESTAURANTES INDUSTRIAIS LTDA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora para, reformando a sentença vergastada, afastar o decreto de prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, deferindo-se, ainda, a gratuidade da justiça à apelante, em razão de sua comprovada hipossuficiência financeira decorrente do estado falimentar.